Tribunal: TJES
Processo: 5001466-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE MILTON CHEQUER

AGRAVADO: JOSE SYDNY RIVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO JUDICIAL SOBRE A PROPRIEDADE DE OUTREM – DIREITO DE RETENÇÃO ASSEGURADO EXPRESSAMENTE - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
o direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis”
. (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

2. No caso vertente, ao contrário do que se consignou na decisão que determinou a tutela possessória, depreende
-se
que
restou expressamente
assegurado,
por acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça,
o direito de retenção
por benfeitorias realizadas no imóvel, o que impede o imediato cumprimento da ordem reintegratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON CHEQUER em face de decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado JOSÉ SYDNY RIVA (id 7237775).

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que a decisão impugnada “
(i) adotou o equivocado pressuposto de que houve o trânsito em julgado do v. Acórdão deste Eg. Tribunal de Justiça, ignorando que o decisum se encontra pendente de apreciação pelos Tribunais Superiores; (ii) afrontou o d. Acórdão deste Eg. Tribunal de Justiça que condicionou a restituição da posse ao pagamento das benfeitorias realizadas pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON CHEQUER (direito de retenção por benfeitorias); (iii) ignorou o estado de absoluta e total insolvência de JOSÉ SIDNY RIVA”
.

Pela decisão interlocutória id 7256124, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 7527385), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso

É o Relatório.

Vitória, 22 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001466-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON CHEQUER

AGRAVADO: JOSÉ SYDNY RIVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON CHEQUER em face de decisão interlocutória que determinou a reintegração de posse em favor do Agravado JOSÉ SYDNY RIVA (id 7237775).

Em suas razões recursais, alega o Agravante, em síntese, que a decisão impugnada “
(i) adotou o equivocado pressuposto de que houve o trânsito em julgado do v. Acórdão deste Eg. Tribunal de Justiça, ignorando que o decisum se encontra pendente de apreciação pelos Tribunais Superiores; (ii) afrontou o d. Acórdão deste Eg. Tribunal de Justiça que condicionou a restituição da posse ao pagamento das benfeitorias realizadas pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON CHEQUER (direito de retenção por benfeitorias); (iii) ignorou o estado de absoluta e total insolvência de JOSÉ SIDNY RIVA”
.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o Agravado obteve tutela judicial assegurando-lhe a reintegração de posse sobre duas propriedades rurais denominadas “Ribeirãozinho” e “Córrego Fundo”, localizadas no Município de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo.

Aduz-se que, no título judicial, restou assegurado ao Agravante o direito de retenção até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Não obstante, o douto Juízo
a quo
, em sede de cumprimento de sentença, proferiu decisão interlocutória autorizando o imediato ingresso na propriedade, independentemente do pagamento da indenização, ao fundamento de que “
pelo que se extrai do acórdão, não se condicionou o restabelecimento da posse ao pagamento da indenização pelas benfeitorias e neste caso caberia ao autor ter manejado, inclusive, embargos de declaração
”.

Para tanto, a decisão objurgada cita trecho da parte final do v. acórdão proferido no processo nº. 019.050.009.709 (id 7238182), que traz o seguinte teor:

“Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de embargos de declaração e dou provimento parcial ao recurso formulado por Espólio de José Milton Chequer, relativamente, apenas à indenização das benfeitorias e dou integral provimento ao recurso formulado por José Sydny Riva e Mirian Batista Riva para inverter os ônus de sucumbência e condenar o Espólio de José Milton Chequer ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Em que pese a referida parte da conclusão tenha se referido apenas à indenização das benfeitorias, observa-se do inteiro teor do referido acórdão, sobretudo da parte final do capítulo próprio, que restou expressamente assegurado o direito do Agravante de retenção em razão do direito de indenização pelas benfeitorias. Veja-se,
in verbis:

“(...)

Por outro lado, com relação à indenização e direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, assiste razão ao Embargante/Apelado (Espólio de José Milton Chequer) ao afirmar ter sido omisso o v. acórdão.

Embora inicialmente ocupada pelos ora Embargados/Apelantes (José Sydny Riva e Mirian Batista Riva), as áreas em questão foram concedidas ao Embargante/Apelado (Espólio de José Milton Chequer) por ocasião da concessão da medida liminar na presente ação possessória, a qual foi posteriormente confirmada pela sentença, de modo que a reforma da decisão não pode deixar de reconhecer os direitos gerados pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo Embargante/Apelado enquanto a demanda não recebe solução jurisdicional definitiva (artigos 520, inciso VII, do Código de Processo Civil c/c artigo 1.219, do Código Civil de 2002).

Pelo exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo Embargante/Apelado (Espólio de José Milton Chequer) para acrescer ao v. acórdão o parágrafo anterior (que trata da retenção das benfeitorias), garantindo a este (Embargante/Apelado) a indenização e direito de retenção pelas benfeitorias úteis e necessárias, na forma da lei e em liquidação de sentença por artigos (que possibilitará contraditório futuro a respeito).

(...)”

O dispositivo legal que alicerça a fundamentação do referido excerto do acórdão não deixa dúvidas quanto à extensão da tutela jurisdicional assegurada, porquanto prevê o art, 1.219, do Código Civil, que “
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa,
e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
”. (grifei)

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis”
. (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Neste contexto, vislumbro a plausibilidade da tese recursal quanto à alegada violação, pela decisão objurgada, dos estritos limites estabelecidos no v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Cível.

De igual modo, tem-se presente o
periculum in mora
consubstanciado no risco de imediato cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, sobretudo porque sequer restou fixado prazo para desocupação voluntária pelos atuais ocupantes.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para revogar a ordem de imediata reintegração de posse sobre o imóvel.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 18/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões